Tribunal: TJES
Processo: 5006696-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006696-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA D ARC DOMINGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006696-91.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
JOANA D ARC DOMINGUES DOS SANTOS

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SEGURO. VÍCIO DO PRODUTO DURANTE VIGÊNCIA DE GARANTIA ESTENDIDA. MAU USO DO CONSUMIDOR CONFIRMADO. CONTRATO DE SEGURO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento c/c danos morais ajuizada por

JOANA D ARC DOMINGUES DOS SANTOS em face de LOJAS SIMONETTI LTDA, ELECTROLUX DO BRASIL S/A, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

Em síntese, alega a parte autora que teria adquirido uma máquina de lavar junto à primeira requerida, no valor de R$1.650,00, na oportunidade, contratou um seguro de garantia estendida.

Durante o período da garantia estendida, a máquina apresentou problemas, por isso, solicitou o amparo da seguradora. O técnico ao inspecionar a máquina informou que a origem do problema era uma infestação de baratas, por isso, o seguro não cobriria o reparo, uma vez que configura mau uso a presença de insetos. A autora buscou o amparo do Procon, pois discordou da conclusão do técnico do seguro, no entanto, a tentativa pela via administrativa resultou infrutífera.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, o pedido é improcedente sob qualquer ângulo e a conduta da autora que visa à rediscussão da matéria beira a má-fé.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos autorais em via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados com a sentença proferida no ID nº 5273042, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a perícia técnica trata-se de prova unilateral e que diante da ausência de outras provas, a consumidora não pode ser responsabilizada pelo defeito da máquina.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de garantia dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reforma.

Alega a autora que adquiriu o produto na loja da primeira requerida, produto este, que é fabricado pela segunda requerida e que, dentro do prazo de garantia apresentou defeito, não ligando mais.

Após a visita do técnico para o reparo, as requeridas alegaram que a culpa é exclusiva da consumidora e que a ré ZURICH trouxe aos autos relatório técnico indicando que o aparelho estava infestado de insetos (ID 5272957 e 5272980).

Cabe ressaltar que a inversão do ônus da prova não exime o autor de trazer aos autos prova dos fatos constitutivos do seu direito. Assim, havendo juntada de laudo técnico, caberia a parte autora impugnar este a fim de manter o nexo causal entre o dano e a conduta das rés.

Todavia, dada a oportunidade para a parte autora se manifestar em réplica, esta se quedou inerte.

Outro ponto que merece destaque é que a autora poderia, com facilidade, trazer aos autos outro laudo técnico a fim de contrapor o já constante nos autos.

Assim, havendo laudo confeccionado por profissional habilitado da requerida e não impugnado pela autora, entendo no presente caso que houve culpa exclusiva do consumidor decorrente do mau uso do produto.

Nesse sentido:

50460853 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO DO PRODUTO. TELEFONE CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO DO PRODUTO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. MAU USO. UMIDADE EXCESSIVA. AUSENTE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A mera incidência da norma consumerista relacionada à inversão probatória, por si só, não exime a parte autora do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito. 2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor no caso de defeito na prestação do serviço, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou o fato do serviço, ressalvadas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de causas excludentes de responsabilidade genérica, como força maior ou caso fortuito externo. 3. No caso em apreço, os autos foram instruídos om relatório técnico, produzido por empresa autorizada pelo fabricante, segundo o qual o aparelho celular adquirido pelo autor apresentou defeitos em decorrência de uso inadequado (exposição à umidade excessiva). 4. O laudo técnico, embora unilateral, pode ser considerado como meio de prova, máxime quando subscrito por profissional habilitado e quando não impugnado especificamente, conforme ocorreu na hipótese. 5. Diante da comprovação da culpa exclusiva do consumidor, fato hábil a elidir a responsabilidade civil, o julgamento de improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 0080720-85.2015.8.09.0006; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Fávaro; Julg. 01/02/2022; DJEGO 03/02/2022; Pág. 323)

76131842 - RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO (APARELHO CELULAR). LAUDO TÉCNICO, EFETUADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, QUE APONTA PERDA DA GARANTIA POR MAU USO DO APARELHO. OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A parte autora pede provimento ao recurso para que seja reformada a sentença que julgou improcedente a presente ação (fls. 177/178). Requer a restituição do valor pago por produto que apresentou defeito (aparelho celular). Incontroversa a aquisição do aparelho celular pela autora, bem como fato deste ter apresentado vício. Contudo, o documento emitido pela assistência técnica (fls. 10 e 11) atesta que o produto em questão teria sido excluído da garantia em virtude da oxidação de seus componentes, causada pela imersão em líquidos ou exposição excessiva à umidade, o que permite presumir seu mau uso por parte da consumidora. Cumpre salientar que a parte autora poderia facilmente, através de outro laudo técnico, contrapor a referida prova, o que não ocorreu. Assim, estando evidenciada a culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em dever de indenizar por parte ré, devendo ser mantida a improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJRS; RCív 0047877-81.2016.8.21.9000; Pelotas; Primeira Turma Recursal Cível; Relª Desª Fabiana Zilles; Julg. 25/10/2016; DJERS 01/11/2016)

62854570 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO.
Aquisição de aparelho celular. Vício do produto. Remessas à assistência técnica. Reparos realizados nos dois primeiros atendimentos. Em terceira ocorrência de vício no serviço o reparo não fora realizado sob a alegação e que o dano fora causado por mau uso do bem. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Seguradora ré que demonstrou por meio de laudo técnico a existência de dano físico no slot de memória do aparelho celular. Apontado que o dano fora causado pela inserção incorreta do cartão, fato atribuído ao próprio usuário do produto. Autora que não impugna especificamente o laudo técnico e sequer argumenta inexistir o referido dano físico no slot de memória. Laudo que se torna incontroverso. Fotografias que demonstram a existência de danos físicos no slot de memória. Sendo o dano atribuído ao usuário, descabe às rés a obrigação de reparar o bem. Culpa exclusiva do consumidor. Inexistência de falha na prestação do serviço que afasta a responsabilidade das rés pelo vício do produto. Inexistência de ato ilícito. Rés que exerceram regularmente o seu direito de se negarem a efetuar o reparo dada a ação externa do próprio usuário causador do dano. Dano moral. Inocorrência. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0032673-52.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Murilo Andre Kieling Cardona Pereira; DORJ 01/02/2021; Pág. 542)

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em comento, considerando a culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilidade das requeridas, uma vez que, a culpa exclusiva da autora é elemento que afasta a responsabilidade de indenizar das rés.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)